Tribunal: TJES
Processo: 5004553-17.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004553-17.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: JUDITE CAPUCHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004553-17.2025.8.08.0006

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ - IPASMA

RECORRIDO: JUDITE CAPUCHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituto de previdência municipal contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de diferenças salariais em proventos de aposentadoria. A autora, servidora inativa desde 01/01/2017, busca a revisão da base de cálculo de seus proventos com fundamento em promoção funcional reconhecida judicialmente em face do Município em 2021, tendo ajuizado a presente ação contra a autarquia previdenciária apenas em 12/08/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pretensão de revisão do ato de aposentadoria para inclusão de vantagem funcional não incorporada originalmente configura hipótese de prescrição do fundo de direito ou de trato sucessivo; e (ii) se a ação anteriormente proposta contra o Município interrompeu o prazo prescricional em relação à autarquia previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria é considerada ato administrativo único de efeitos concretos. Quando a pretensão visa a alteração da própria base de cálculo dos proventos ou o reconhecimento de uma situação jurídica fundamental não contemplada no ato de inativação, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Transcorridos mais de cinco anos entre a concessão da aposentadoria (2017) e o ajuizamento da ação de revisão contra a autarquia previdenciária (2025), opera-se a prescrição integral da pretensão, sendo inaplicável a Súmula 85 do STJ (trato sucessivo).

A interrupção da prescrição pela citação válida somente retroage à data da propositura da ação em relação aos réus que integraram o polo passivo. A demanda anterior ajuizada exclusivamente contra o Município não interrompe o prazo prescricional em face da autarquia previdenciária municipal, que detém personalidade jurídica e patrimônio próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e reconhecer a prescrição do fundo de direito.

Tese de julgamento:
"1. A revisão do ato de concessão de aposentadoria para alteração da composição dos proventos constitui pretensão que atinge o próprio fundo de direito, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal. 2. A ação judicial proposta contra o ente federado não interrompe o prazo prescricional em face da autarquia previdenciária municipal que não integrou o polo passivo da lide originária."

Legislação relevante citada:

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º;

CPC, art. 240 e art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1762083/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.04.2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ - IPASMA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
JUDITE CAPUCHO
, que assim decidiu:
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I para CONDENAR a requerida na obrigação de pagar a autora o valor de R$ 23.726,79, a título de verba inadimplida. O valor deve ser atualizado a partir da data do ajuizamento da ação com base tão somente, na taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios”
.

Em sede recursal (ID 18083669), o recorrente reitera a preliminar de prescrição do fundo de direito. No mérito, informa que a concessão da aposentadoria da autora cumpriu todas as formalidades legais, não havendo que se falar em revisão.

Contrarrazões no ID 18083672.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No caso em tela, ouso divergir do magistrado de origem.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, aposentou-se em 01/01/2017, conforme Decreto Municipal nº 32.024/2016 acostado aos autos.

Posteriormente, a promovente ajuizou a ação nº 5000260-43.2021.8.08.0006 em face do Município de Aracruz, objetivando o reconhecimento de seu direito à promoção funcional prevista no Decreto Municipal nº 31.205/2016, oportunidade em que foi reconhecido judicialmente o direito à promoção para o Nível III, com pagamento das diferenças salariais correspondentes.

Todavia, no cumprimento de sentença daquele feito, restou consignado que a responsabilidade do Município de Aracruz limitava-se ao período compreendido entre 01/04/2016 e a data da aposentadoria da servidora, assentando-se, ainda, que eventual revisão dos proventos após a inatividade deveria ser pleiteada em demanda autônoma em face do IPASMA.

Com base nisso, a autora ajuizou a presente ação em 12/08/2025, buscando a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento das diferenças incidentes sobre seus proventos de aposentadoria.

A magistrada sentenciante afastou parcialmente a prescrição, sob o fundamento de que se trataria de obrigação de trato sucessivo, aplicando a Súmula 85 do STJ.

Entretanto, entendo que a hipótese dos autos não atrai a incidência da prescrição das parcelas sucessivas, mas sim da prescrição do próprio fundo de direito.

Isso porque a pretensão deduzida pela autora não se limita à cobrança de prestações periódicas inadimplidas decorrentes de relação jurídica já consolidada. Em verdade, busca-se a alteração da própria base de cálculo dos proventos de aposentadoria mediante reconhecimento de repercussão funcional não incorporada ao ato concessório da inatividade.

Nessas hipóteses, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aposentadoria configura ato único de efeitos concretos, submetendo-se a pretensão revisional ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, atingindo-se o próprio fundo de direito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE PREENCHIDOS. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. INAPLICABILIDADE. ATOS DE EFEITOS CONCRETOS . RETIFICAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE CINCO ANOS DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932 . PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Conforme se extrai da leitura da petição inicial da subjacente ação ordinária, assim como do próprio acórdão recorrido, cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo SINDSEC/PR em desfavor do Estado do Paraná, cujo objetivo é a retificação das datas das primeiras progressões e promoções dos servidores substituídos realizadas com atraso pela Administração, na forma da Lei Estadual 13 .666/2002 , bem como o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, além de indenização por danos morais. 2. Dessa forma, o exame da tese de afronta ao art. 1º do Decreto 20 .910/1932, suscitada no apelo nobre do Estado do Paraná, envolve questão exclusivamente de direito federal, prescindindo de eventual necessidade de interpretação de lei local ou avaliação de matéria fática, motivo pelo qual não se aplicam à espécie as Súmulas 7/STJ e 280/STF. 3.
Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, o "enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida . A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ"
( AgInt nos EDcl no REsp 1.749.670/MG, Rel . Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/4/2019). 4. Manutenção da decisão monocrática que, acolhendo a prejudicial de prescrição do próprio fundo de direito, deu provimento ao recurso especial do Estado do Paraná para reformar o acórdão e julgar improcedente a subjacente ação ordinária. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1762083 PR 2020/0243430-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021)
(Destaca-se)

No caso concreto, a aposentadoria da autora foi concedida em 01/01/2017, ocasião em que os proventos passaram a ser pagos sem a incorporação da promoção funcional ora discutida. Assim, eventual insurgência quanto à composição dos proventos deveria ter sido deduzida no prazo de cinco anos contados da concessão da aposentadoria.

Todavia, a presente demanda somente foi ajuizada em 12/08/2025, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Não altera tal conclusão o fato de o direito à promoção funcional ter sido reconhecido judicialmente em momento posterior nos autos nº 5000260-43.2021.8.08.0006. Isso porque a demanda anteriormente ajuizada possuía natureza eminentemente funcional-estatutária e foi proposta exclusivamente em face do Município de Aracruz, discutindo o direito da servidora à promoção funcional prevista no Decreto Municipal nº 31.205/2016.

A presente ação, diversamente, possui natureza previdenciária, porquanto objetiva a revisão dos proventos de aposentadoria pagos pela autarquia previdenciária municipal.

Com efeito, o IPASMA não integrou a relação processual na demanda originária, inexistindo formação de coisa julgada material em seu desfavor ou imposição condenatória direta à autarquia previdenciária. A mera consignação, no acórdão anteriormente proferido, de que eventual revisão dos proventos deveria ser buscada em ação autônoma não possui o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Ademais, inexistiu citação válida do IPASMA na ação anterior, razão pela qual não há falar em interrupção da prescrição, nos termos do art. 202 do Código Civil e do art. 240 do CPC.

Portanto, tratando-se de pretensão voltada à revisão do ato concessório da aposentadoria, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 18083666, reconhecendo a prescrição da revisão da aposentadoria, nos termos do art. 487, II do CPC. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. PROMOÇÃO FUNCIONAL RECONHECIDA EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR EM FACE DO MUNICÍPIO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA. TEORIA DA
ACTIO NATA
. TEMA REPETITIVO 1.117 DO STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO RPPS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA NO ATO DE JUBILAÇÃO (TEMA 1.017 DO STJ). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à ocorrência de prescrição do fundo de direito na pretensão de revisão de aposentadoria para inclusão de promoção funcional (Nível III) reconhecida judicialmente em processo movido contra o Município de Aracruz (Autos nº 5000260-43.2021.8.08.0006).
2. Prescrição do fundo de direito:
Conforme a teoria da
actio nata
, o prazo prescricional para a pretensão revisional só tem início quando o titular do direito pode exercê-lo em juízo, o que, no caso de verbas reconhecidas judicialmente, ocorre apenas com o
trânsito em julgado da respectiva ação reclamatória
(Tema Repetitivo 1.117 do STJ).
3. O ato de aposentadoria ocorrido em 2017 não configurou negativa expressa do direito à promoção, uma vez que a questão ainda era objeto de litígio judicial contra o ente federado, não havendo inércia da servidora enquanto buscava o reconhecimento do título.
4. Analogia e Isonomia:
O entendimento firmado no Tema 1.117 do STJ para o RGPS deve ser aplicado aos regimes próprios (RPPS) por imperativo de isonomia, garantindo que o servidor não seja prejudicado pela demora na prestação jurisdicional de sua ação salarial de origem.
5. Tratando-se de relação de trato sucessivo e inexistindo negativa expressa do fundo de direito no ato concessório original, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação revisional, nos termos da
Súmula 85 do STJ
.
6. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar o IPASMA ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal das parcelas, que se mantém por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Peço vênia ao ilustre Relator para inaugurar a divergência, pois entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade. A controvérsia principal é definir se a pretensão da servidora de revisar sua aposentadoria encontra-se prescrita (prescrição do fundo de direito). A autora busca incluir em seus proventos uma promoção funcional (Nível III) que foi previamente reconhecida por via judicial contra o Município de Aracruz (Autos nº 5000260-43.2021.8.08.0006). Cabe destacar que a servidora se aposentou em 01/01/2017 e a presente ação revisional foi ajuizada em 12/08/2025.

Afastamento da Prescrição e a Teoria da Actio Nata

O voto condutor baseou-se na premissa de que o ato de aposentadoria possui efeitos concretos, e que a inércia da servidora por mais de cinco anos impediria qualquer revisão de sua base de cálculo. Contudo, tal interpretação desconsidera a teoria da actio nata e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse contexto, aplicam-se as seguintes premissas jurídicas:

1. Segundo a teoria da actio nata, o prazo prescricional apenas tem início quando o titular do direito se torna capaz de exercê-lo em juízo.

2. Tratando-se de verbas reconhecidas judicialmente, o prazo para pedir a revisão do benefício previdenciário só começa a contar a partir do trânsito em julgado da respectiva ação reclamatória que garantiu o direito, conforme o Tema Repetitivo 1.117 do STJ.

3. A pretensão de revisar os proventos apenas se tornou viável juridicamente com a formação do título executivo judicial contra o Município. Exigir que a servidora acionasse o IPASMA antes de ter o seu direito material à promoção definitivamente reconhecido seria um contrassenso jurídico.

4. Embora o Tema 1.117 do STJ faça referência ao Regime Geral (RGPS), o seu entendimento deve ser aplicado aos Regimes Próprios (RPPS) por imperativo de analogia e isonomia. A servidora não pode ser prejudicada ou penalizada pela demora do Poder Judiciário em declarar um direito que ela buscou no tempo correto.

Inexistência de Negativa Expressa e Trato Sucessivo

Adicionalmente, deve-se observar a regra estabelecida no Tema 1.017 do STJ. O ato administrativo que concedeu a aposentadoria em 2017 não configurou uma negativa expressa do direito à promoção. Na época da jubilação, a questão da promoção ainda era um direito incerto e objeto de litígio judicial, não havendo inércia por parte da servidora. Como não houve um indeferimento específico no ato concessório original, a situação configura uma relação de trato sucessivo. Consequentemente, a lesão à legalidade remuneratória da autora renovou-se mês a mês. 4. Conclusão e Dispositivo

A sentença de primeiro grau foi acertada ao afastar a prescrição do fundo de direito. Ao mesmo tempo, a decisão protegeu a Fazenda Pública ao aplicar a Súmula 85 do STJ, garantindo que a prescrição atinja apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta demanda (período de 12/08/2020 a 14/05/2025).

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso inominado interposto pelo IPASMA, mantendo-se a respeitável sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos legais.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz de Direito